Tribunal: TCU
Processo: 024.134/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Pedido de reexame. "Quintos" incorporados após /4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 18425/2021-TCU-Primeira Câmara (rel. MinistroWalton Alencar Rodrigues), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, considerá-lo parcialmente procedente; 9.2. alterar a redação do subitem 1.7.1.1 do acórdão recorrido, que passa a ser a seguinte: " 1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas de 8/4/1998 a 4/9/2001 e mantenha seu pagamento sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada enquanto remanescer, no ordenamento jurídico, a decisão judicial que ampara seu pagamento, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; " 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente; 9.4. arquivar o presente processo.